Tribunal: STJ
Processo: 0003058-64.2019.8.19.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089346 - RJ(2025/0418493-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SANDERSON FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPTE
: SANDERLEIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE EVANGELISTA ALVES PIMENTEL - RJ135904
AGRAVADO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026 25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f8ba40e-4aed-4ad1-a5f5-13ff3b910392

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089346 - RJ(2025/0418493-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SANDERSON FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPTE
: SANDERLEIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE EVANGELISTA ALVES PIMENTEL - RJ135904
AGRAVADO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SANDERSON FERREIRA DA
SILVA contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual foi
aplicada a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fls.
1.061 - 1.062):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
POR
DOENÇA.
I - CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória na qual o autor requer o pagamento
de indenização securitária, alegando ser beneficiário de
Documento eletrônico VDA56734614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:17
Código de Controle do Documento: 7fa06e81-60d5-40c7-b4db-93618162b696

seguro de vida em grupo contratado pela estipulante
Viação Santa Lúcia LTDA junto à seguradora ré, vindo a
ser aposentado por invalidez pelo INSS, em 18/12/2017,
motivo pelo qual faz jus à indenização securitária por
invalidez, no valor de R$30.000,00.
2. A sentença julgou procedente a demanda, para condenar
a primeira ré ao pagamento da indenização securitária,
julgando improcedentes os pedidos com relação à segunda
ré, Santa Lúcia.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Somente a primeira ré apelou, restringindo-se a matéria
recursal devolvida a este Tribunal a se averiguar
abusividade na cláusula contratual que prevê o pagamento
de indenização somente em caso de invalidez funcional, e
se o autor faz jus à indenização contratada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não
confere ao segurado o direito automático de receber
indenização de seguro contratado com empresa privada, já
que o órgão oficial afere apenas incapacidade laboral.
5. O caso se amolda perfeitamente ao que ficou consignado
pelo eg. STJ, no julgamento do Tema no 1068, com a
seguinte tese: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê
a cobertura adicional de invalidez funcional permanente
total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em
grupo, condicionando o pagamento da indenização
securitária à perda da existência independente do segurado,
comprovada por declaração médica”.
6. No caso sob análise, a perícia asseverou, em seus
esclarecimentos do index. 823, que o autor “faz
hemodiálise e não consegue emprego, mas mantém seus
hábitos de vida e não depende de terceiros para tal,
caminha por períodos curtos e de fato não tem doenças do
aparelho locomotor”. Nos esclarecimentos do index. 792,
afirmou que “o autor é independente para suas
dependências físicas e de higiene”. 7. Ademais, em que
pese a perícia tenha concluído que o autor apresenta
invalidez total e permanente para qualquer função devido à
insuficiência renal crônica terminal, em resposta aos
quesitos da apelante afirmou que o autor realiza sem
auxílio as atividades de vestir-se, despir-se, ingerir
alimentos, promover atos de higiene e asseio pessoal,
mantendo suas atividades da vida civil, preservando o
pensamento, a memória e o juízo de valor. 8. Desta forma,
o autor não faz jus à indenização contratada, merecendo
reforma a sentença, para que os pedidos sejam julgados
improcedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. PROVIMENTO DO RECURSO.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CC,
art. 927,
e 757.
art. 422
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1068, do STJ.
0015481-93.2017.8.19.0004
–
APELAÇÃO
Des(a).
ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO - Julgamento:
- VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL
16/03/2023
Documento eletrônico VDA56734614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:17
Código de Controle do Documento: 7fa06e81-60d5-40c7-b4db-93618162b696

(0010993-08.2014.8.19.0067 - APELAÇÃO. Des(a).
RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 10/07/2023
- SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO
0005422-78.2019.8.19.0003
-
APELAÇÃO.
Des(a).
MÔNICA FELDMAN DE MATTOS - Julgamento:
- VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
10/08/2023
0014396-21.2019.8.19.0063
-
APELAÇÃO.
Des(a).
CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento:
- DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO
24/05/2023
PRIVADO

Nas razões do agravo interno, a parte agravante repisa as razões de recorrer
do recurso especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.227-1.246).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 1.199 - 1.200):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial,
considerando: ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não
art. 932, art. 253,
se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não
é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da
.
Súmula n. 182/STJ

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA56734614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:17
Código de Controle do Documento: 7fa06e81-60d5-40c7-b4db-93618162b696

especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
, é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56734614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:17
Código de Controle do Documento: 7fa06e81-60d5-40c7-b4db-93618162b696

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:17
Código de Controle do Documento: 7fa06e81-60d5-40c7-b4db-93618162b696

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.346 / RJ
Número Registro: 2025/0418493-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030586420198190026 202524511515 30586420198190026
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDERSON FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDERLEIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : JORGE EVANGELISTA ALVES PIMENTEL - RJ135904
AGRAVADO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDERSON FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPTE
: SANDERLEIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : JORGE EVANGELISTA ALVES PIMENTEL - RJ135904
AGRAVADO
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
Documento eletrônico VDA57077647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: e8ae8e95-f77c-4f21-937e-65d3ae86915e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: e8ae8e95-f77c-4f21-937e-65d3ae86915e